Tribunal: STF
Processo: RHC 261786
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 1.005.969/BA, assim ementado (eDOC 88): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. EXTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do agravante, cuja prisão preventiva foi decretada pela suposta prática de homicídio qualificado, conforme art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 



    2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à manutenção de sua prisão preventiva, sustentando ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade e excesso de prazo para a formação da culpa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há elementos que justifiquem sua manutenção, considerando as alegações de ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade e excesso de prazo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; seja para a garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta, consistente em homicídio qualificado, haja vista que, em tese, ele teria adentrado em local aberto ao público, com razoável movimentação de pessoas, e efetuado disparos de arma de fogo, ocasionando a morte da vítima; seja para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que, conquanto os fatos tenham ocorrido no dia 26/2/22, o ora agravante teria se evadido do distrito da culpa e o mandado de prisão foi cumprido, somente, em 09/9/2023. 



    5. As condições pessoais favoráveis do agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que justificam sua manutenção. 



    6. A alegação de ausência de contemporaneidade e excesso de prazo não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, impedindo o exame pela Corte sob pena de supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva se há elementos que recomendam sua manutenção. 3. Questões não deliberadas no acórdão hostilizado não podem ser analisadas pela Corte sob pena de supressão de instância". 



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, IV. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012; STJ, RHC 210.861/MG, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025; STJ, HC 927.420/RJ, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC 192.103/BA, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) o recorrente encontra-se preso preventivamente desde fevereiro de 2022 pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP; b) a prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da pronúncia, não obstante a apresentação espontânea do réu, e também pelo Tribunal de origem, em sede de recurso em sentido estrito; c) não houve demonstração inequívoca da necessidade de segregação cautelar do recorrente, especialmente a ausência de contemporaneidade; d) há excesso de prazo na formação da culpa.



    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva (eDOC 94).



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente acerca do andamento da ação penal (8000290-90.2022.8.05.0130), bem como sobre a manutenção dos fundamentos da prisão preventiva de FLAVIO DIAS DE ALMEIDA. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente